Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703214-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA. A recorrente requer, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, a apelante informou que juntou comprovante de hipossuficiência nos autos (ID 46769660). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a apelante sustenta que percebe um benefício do INSS no valor de 50% do salário mínimo e que sobrevive de ajuda de seus filhos. Todavia, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos. O extrato da conta corrente da Caixa Econômica Federal não apresenta qualquer movimentação, nem mesmo o depósito do benefício do INSS (IDs 44756028, 44756029 e 44756030). Também não restou demonstrado que recebe ajuda dos filhos, pois não juntou qualquer documento que demonstrasse essa afirmação. Por outro lado, o condomínio impugnou a gratuidade de justiça e apresentou farta documentação que rebate o sustentado na apelação. Houve o indeferimento da gratuidade de justiça no agravo de instrumento 0710645-08.2022.8.07.0000, no qual restou constatado que a recorrente é empresária e celebrou contrato de compra e venda de um imóvel no valor de R$ 520.170,00, cujo pagamento corresponde a uma prestação mensal de R$ 5.583,80 e parcela anual de R$ 25.639,67, além do pagamento de faturas de cartão de crédito no importe de R$ 3.876,60 e R$ 405,62 (ID 44756049 - p. 2/4). Ademais, a recorrente: 1) efetuou o pagamento das custas judiciais no processo 0703903-43.2022.8.07.0007 (ID 44756048 - p. 2/3; 2) realizou acordo no processo 0717850-85.2022.8.07.0001 para pagamento de R$ 30.000,00, dividido em seis parcelas de R$ 5.000,00 (ID 44756050 – p. 2/6). Tal situação é incompatível com um padrão de vida de uma pessoa que recebe 50% de um salário mínimo. Ademais, intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos, a recorrente apenas informou que juntou declaração de hipossuficiência nos autos. Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator